Tribunal: TJES
Processo: 5024615-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024615-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO BRAVIN

APELADO: CATIUSCIA SALES FURTADO PESSOA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA GENÉRIC
A
– NULIDADE DA SENTENÇA –
ANULAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2.
Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença não enfrenta os argumentos de suspensão do prazo prescricional e a respectiva contagem, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico.

3
. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a r. sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO BRAVIM

em face da sentença id. 10274520 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por ele em face de
CATIUSCIA SALES FURTADO PESSOA.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não houve inércia comprovada por parte do apelante no prosseguimento da execução, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10274530).

Retifique-se o cadastro para constar como apelante Luciano Bravim e como apelada Catiuscia Sales Furtado Pessoa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5024615-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATIUSCIA SALES FURTADO PESSOA

APELADO: LUCIANO BRAVIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO BRAVIM

em face da sentença id. 10274520 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por ele em face de
CATIUSCIA SALES FURTADO PESSOA.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não houve inércia comprovada por parte do apelante no prosseguimento da execução, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos.

Pois bem.

Sobre a ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

[...]

V -
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Além do mais,
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”
(art. 489, § 1º, IV, CPC).

Lado outro, em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS firmou o entendimento que
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
.

E, em detida análise do pronunciamento objurgado, a ilustre colega magistrada Dra.
MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS
não enfrentou os argumentos de suspensão dos prazos o que, poderia implicar na modificar na conclusão adotada.

Em casos análogos, assim entendeu a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Acerca da ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:Art. 489. São elementos essenciais da sentença:[...]§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; [...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...] V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 2. Por outro lado, especificamente em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. 3. Impõe-se a anulação da sentença que extingue o feito executivo fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente, quando mostrar-se carente de fundamentação, amoldando-se ao disposto no artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC, e não observar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível de n. 0013466-17.2009.8.08.0012, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RESP Nº 1.340.553/RS – JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 2. A argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, revelando-se, portanto, tratar-se de pronunciamento consideravelmente genérico. 3. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Por não ter o magistrado observado as regras processuais ao prolatar a decisão objurgada, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES,

Apelação Cível de n. 0015793-32.2009.8.08.0012, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data: 05/Jun/2024).

A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO a r. sentença
, devendo os autos de origem serem baixados ao juízo singular para nova decisão.

Outrossim, ante a presente proposta de voto,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.